Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-08-17
Data de publicação: 2000-08-17

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 01/98 / Interessados : / Bittencourt S/A CTVC Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 01/98
Interessados :
Bittencourt S/A CTVC Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza
Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley
Jobernylson Prates Neves
José Domingos de Oliveira Reis
Joubert Modesto da Silva Junior
Luiz César Moellmann Ferro
Miguel Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier
Mônica Melro de Biasio
Roberto Gonçalves Puga
Ementa : Irregularidades na recepção, preenchimento, distribuição e execução de ordens de negociação, em
benefício dos diretores da Bittencourt S/A CTVC - Práticas não eqüitativas. Irregularidades configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, por unanimidade
de votos, rejeitadas as preliminares argüidas pelos defendentes, por incabíveis, decidiu :
1)absolver os Srs. Roberto Gonçalves Puga e Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza, agentes
autônomos de investimento; Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley e José Domingos de Oliveira Reis,
operadores de pregão da Bittencourt S.A. CTVC; e Luiz Cesar Moellmann Ferro e Mônica Melro Biasio,
comitentes, das acusações que lhes foram formuladas pela Comissão de Inquérito, por não haverem restado
comprovadas;
2)aplicar, individualmente, a pena de multa prevista no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, no valor de 3.460
UFIRs, equivalentes, nesta data, a R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos),
à Bittencourt S.A. CTVC; e a seus Diretores, Srs. Joubert Modesto da Silva Junior e Jobernylson Prates Neves;
e ao Sr. Miguel Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier, operador de mesa da Bittencourt S.A. CTVC, por práticas
não-equitativas, conforme definido na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79;
3)aplicar, individualmente, a pena de multa prevista no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, no valor de 3.460
UFIRs, equivalentes nesta data a R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), à
Bittencourt S.A. CTVC, e ao Sr. Joubert Modesto da Silva Junior, por inobservância dos negócios realizados no
âmbito da corretora, em descumprimento ao art. 11, caput, incisos I e II, alíneas "a" e "b" , ambos da Instrução CVM no
33/84;
4)determinar a juntada aos autos, da transcrição da gravação da sustentação oral produzida no julgamento pela Dra.
Juliana Cabral, em defesa da Sra. Mônica Melro Biasio, e da produzida pelo Sr. Miguel Rodrigues Estevinha do
Amaral.
5)encaminhar ao Ministério Público Federal a transcrição da gravação da sustentação oral produzida pela Dra. Juliana
Cabral, tendo em vista a questão de falsidade do endosso atribuído à Sra. Mônica Melro Biasio, levantada por sua
defendente.
Os indiciados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
1/14

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso II
do artigo 9o do Anexo ao Decreto no 1.935, de 20.06.96, de sua decisão no tocante às absolvições.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Joubert Rovai, Wladimir Castelo Branco Castro, Norma
Jonssen Parente, Durval José Soledade Santos e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2000.
DURVAL JOSÉ SOLEDADE SANTOS
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente Da Sessão

RELATÓRIO
RELATOR : Diretor Durval José Soledade Santos
Dos fatos
1 . Em inspeção de rotina realizada na Bittencourt S.A. CTVC apurou-se que a carteira própria da corretora, seus
diretores e operadores de mesa e pregão teriam atuado com freqüência e volumes significativos em operações day-
trade no mês de janeiro de 1992 (Proc. 92/1945-5).
2. Observou-se, particularmente, que os diretores da Corretora operavam em dupla, utilizavam a mesma estratégia e
papéis, mesmos preços de execução, quantidades praticamente idênticas, ordens numericamente seqüenciais, bem
como os mesmos valores aplicados e retornos dos investimentos. Dentre outras irregularidades, também apurou-se a
intermediação de operadores nos negócios de clientes, erros de preenchimento e execução de ordens de operação e
falhas na distribuição dos negócios.
3. Por sua vez, em virtude de denúncia da FioPrev-Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social de que teria havido
arbitragem interpraças na ordem de venda de 480.000 Eternit ON, através da Unibanco CVM, foi feita inspeção nessa
corretora onde constatou-se que a contraparte da operação foi a Bittencourt (Proc. 92/12264).
4 . Com a consolidação dos processos e o aprofundamento das averiguações quanto à distribuição dos negócios
realizados pela Bittencourt restou comprovado a ocorrência das irregularidades inicialmente apuradas nas inspeções,
tendo como beneficiários diretores, operadores e a carteira própria da Corretora, em detrimento dos seus clientes.
Do Inquérito Administrativo
5 . Em 12.09.97, o Colegiado aprovou a abertura de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos
administradores e operadores da Bittencourt, bem como das demais pessoas envolvidas, tendo sido designada a
Comissão encarregada de sua condução através da Portaria/CVM/PTE/No 027/98.
Do Relatório da Comissão de Inquérito
6. A Comissão de Inquérito, com base nos Relatórios de Inspeção, listagens das operações emitidas pela BVRJ e
pela Bovespa, ordens de execução e análise de planilhas discriminando os negócios realizados, bem como nos
depoimentos tomados, apontou as irregularidades a seguir comentadas:
Dos negócios realizados pelos diretores, profissionais de mercado ligados à corretora e por sua própria
carteira
7 . Conforme minudentemente relatado nos parágrafos 10 a 81 do Relatório da Comissão (fls. 743 a 767), as
operações examinadas revelaram que não havia interesse por parte da corretora, em especial seus diretores, em
realizar uma distribuição de negócios consoante os critérios da Instrução CVM no 33/84, vigente à época.
Preocupavam-se, tão-somente, em realizar negócios, procedendo ou não o devido registro das respectivas ordens, e
distribuí-las à sua conveniência, visando, exclusivamente, obter os melhores resultados para suas próprias operações
2/14

e para os profissionais de mercado ligados à Bittencourt, ou, ainda, transferir recursos à terceiros, o que explica o fato
de a carteira própria da Corretora, por diversas vezes ter apresentado prejuízos em benefício dos seus diretores e aos
mesmos profissionais de mercado com os quais atuava.
8 . Tanto é que, segundo a Comissão, ocorreram as seguintes irregularidades nas operações analisadas,
relativamente ao descumprimento da Instrução CVM no 33/84:
a) não foram observados os critérios determinados no art. 11, incisos I e II, alíneas a e b, na distribuição
dos negócios realizados pela Corretora para o atendimento das ordens recebidas;
b) operações realizadas sem o prévio registro da respectiva ordem, infringindo o disposto no § 3o,
do art. 7o;
c) ordens executadas sem terem sido registradas em relógio datador-numerador, infringindo o
inciso III, do art. 7o;
d) ordens sem a identificação do comitente como profissional de mercado, em desacordo com o
inciso VI, do art. 7o;
e) ordens sem identificação do tipo e do prazo de validade, contrariando os incisos VII e VIII do
art. 7o;
f) ordens registradas sem o preenchimento de qualquer campo, infringindo os incisos, II, IV, V, VI,
VII, VIII, IX e X do art. 7o;
g) ordens rasuradas e não canceladas, contrariando o disposto § 1o, do art. 8o; e
h) ordens canceladas sem a expressa identificação do cancelamento, em desacordo com o
disposto no § 2o, do art. 8o.
9. Diante do apurado, a Comissão concluiu também que ficou caracterizado a ocorrência de prática não eqüitativa da
parte dos diretores da Bittencourt, Srs. Joubert Modesto da Silva Junior e Jobernylson Prates Neves, envolvendo a
carteira própria da instituição, bem como dos Srs. Roberto Gonçalves Puga e Luiz Cesar Moellmann Ferro (Agentes
Autônomos de Investimento), José Domingos de Oliveira Reis e Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley
(Operadores de Pregão da Bittencourt) e Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza (Profissional de mercado
credenciado na Bittencourt), conforme definido na alínea d, do item II, vedada pelo item I da Instrução CVM n o 08/79.
10. Entendeu, ainda, a Comissão que o procedimento operacional e as características das operações não seriam
viáveis se não tivesse havido manipulação na distribuição dos negócios, o que aos defendentes assegurava o
resultado vantajoso obtido nas operações. Assim, para a Comissão, tais atitudes configuraram a criação de condições
artificiais de oferta e demanda, além de serem fraudulentas. Para a Comissão, tais práticas envolveram artifícios
objetivando manter em erro o mercado como um todo e os clientes da Corretora em particular, iludindo o
acompanhamento efetuado pelas Bolsa e pela própria CVM, consoante, respectivamente, as definições das alíneas a
e c , item II, e vedadas pelo item I, todas da Instrução CVM n o 08/79.
11. Ademais, em sua opinião, as operações serviram inclusive para proporcionar lucros para a carteira própria da
Corretora, seus diretores e para os citados profissionais de mercado, bem como para disfarçar a realização dos
pagamentos efetuados pela Bittencourt para esses profissionais, ocultando-os pela via contábil, como se fossem
negócios realizados em bolsa, em ação tipicamente fraudulenta, conforme definido na norma.
12. A Bittencourt e seu diretor de operações em bolsa, Sr. Joubert Modesto da Silva Junior, devem, em conseqüência,
ser responsabilizados, nos termos do art. 11 da Instrução CVM no 33/84, na medida em que permitiram a ocorrência
das irregularidades citadas no item 8 retro.
13. Por último, os Srs. Joubert e Jobernyson, na qualidade de diretores de uma sociedade anônima, deveriam
responder pelo descumprimento dos art. 153 e 155 da Lei no 6.404/76, por não terem sido cuidadosos e diligentes no
exercício de suas funções e por terem faltado com o dever de lealdade ao terem usado em benefício próprio e de
outras pessoas de seu relacionamento, as oportunidades de que dispunham em virtude de conhecerem a intenção de
negociação de seus clientes.
Dos negócios realizados por Miguel Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier e pela comitente Monica Melro
Biasio
3/14

14. De modo análogo, nas operações conduzidas pelo Sr. Miguel Estevinha, objeto das análises descritas nos
parágrafos 90 a 108 do Relatório da Comissão (fls. 770 a 777), dúvida não restou para a Comissão de Inquérito de
que referido senhor - operando em seu próprio nome ou pela comitente Monica Melro - conhecendo as intenções dos
clientes da Bittencourt, interpunha-se nos negócios, sempre auferindo para si ou para sua cliente vantagens
financeiras; incorrendo, por conseguinte, em prática não-eqüitativa conforme definido na alínea d do item II, vedada
pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79.
15. A Comissão entendeu que referidas operações conceituadas nas alíneas a e c do item II, estavam vedadas pelo
item I da retro referida Instrução. Tais negócios somente teriam ocorrido para viabilizar a sua lucrativa interposição
nas operações dos demais clientes da corretora, além de envolverem artifícios destinados a manter em erro os
demais clientes, à bolsa e à CVM.
16. Em decorrência das irregularidades apontadas, o diretor responsável pelas operações de bolsa da Bittencourt ao
permitir que tais atos se realizassem deve ser penalizado, de vez que não exerceu qualquer tipo de fiscalização das
atividades do operador. Portanto, deverá ser punido por ter infringido o disposto no artigo 153 da Lei no 6404/76 ao
deixar de fiscalizar as atividades do operador.
17. Assim, diante do que foi apurado, a Comissão propôs a responsabilização das seguintes pessoas jurídicas e
físicas:
a) por infração à Instrução CVM No 08/79, alíneas a, c e d do item II, e vedadas pelo item I: Bittencourt
S.A. CTVC, Joubert Modesto da Silva Junior, Jobernyson Prates Neves, Miguel Rodrigues Estevinha do
Amaral Xavier, Monica Melro Biasio, Roberto Gonçalves Puga, José Domingos de Oliveira Reis,
Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley, Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza e Luiz Cesar
Moellmann Ferro;
b) por infração aos dispositivos dos art. 7o, § 3o e incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X; art. 8o, §§ 1o e
2o e art. 11, incisos I e II, alíneas a e b, todos da Instrução CVM No 33/84: Bittencourt S.A. CTVC e
Joubert Modesto da Silva Junior; e
c) por infração aos arts. 153 e 155 da Lei n o 6404/79: Joubert Modesto da Silva Junior e Jobernyson
Prates Neves.
18. Propôs, ainda, a Comissão a comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público em virtude de entender que
as operações relatadas seriam fraudulentas.
19. Em 14.09.99, o Colegiado aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito, determinando a imediata notificação dos
indiciados e que se aguardasse o julgamento do inquérito quanto à comunicação ao Ministério Público (fls. 785).
Das Razões de Defesa
2 0 . O
Sr. Roberto Gonçalves Puga apresentou as seguintes razões de defesa em decorrência das
responsabilidades imputadas pela Comissão de Inquérito (fls. 849 a 885).
Das preliminares
O defendente foi notificado da abertura do inquérito e intimado para a apresentação de defesa em 19.10.99, o
que restringe o direito constitucional de ampla defesa;
No mérito
Não tem qualquer seguimento lógico ou base fatual atribuir-se qualquer parcela de responsabilidade ao
defendente;
é Agente Autônomo de Investimento, vinculado à Bittencourt para efeito de registro como agente e para fins de
obtenção de abatimentos nas taxas de corretagem. Profissional de mercado com mais de 10 anos de atuação
e simples cliente da corretora;
jamais deu instruções à Bittencourt ou a qualquer outra pessoa jurídica ou física para realização dos
procedimentos sub judice - inexiste nos autos provas ou indícios de tal iniciativa;
jamais compactou com qualquer tipo de tais ocorrências e nem operou em instalações ou na mesa da
corretora. Nunca teve, nem pretendeu, ter acesso à execução das ordens, preenchimento e registro de boleta,
4/14

nem tinha conhecimento da contraparte. Sequer tinha conhecimento dos demais clientes da corretora nem de
suas operações;
não concorreu por ação ou omissão, dolosa ou mesmo culposa para a criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço, assim como jamais utilizou ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros
em erro, com a finalidade de obter vantagem;
e muito menos dispensou ou pôde dispensar tratamento a quem quer que seja, em negociações com valores
mobiliários, para colocar interessado algum em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade;
não tem seguimento lógico ou base legal, probatória ou documental a conclusão da Comissão – ao menos na
parte que lhe foi imputada - de que "Tais negócios tiveram o objetivo de proporcionar lucro para a carteira da
corretora, seus diretores e profissionais de mercado, bem como de disfarçar a realização de pagamentos feitos
pela corretora para seus profissionais de mercado, ocultando tais pagamentos de sua contabilidade, ao fazer
aparentar através dos negócios realizados em Bolsa, que a primeira auferia prejuízo e os segundos, lucro".
Primeiro, porque solidariedade não se presume; segundo, as remunerações sempre foram documentadas por
competentes notas de corretagem, cujos valores foram devidamente declarados ao Imposto de Renda e
oferecidos à tributação; e
as indigitadas ocorrências, se reais, seriam fatos e atos de terceiros entre terceiros, do qual jamais participou,
podendo ser, tão-somente, simples vítima, pelo uso indevido de seu nome e/ou de suas ordens de compra e
venda, não podendo ser incluído no rol dos acusados, nem ser apenado pelo que jamais fez ou teve
conhecimento.
21. O Sr. Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 886 a 939).
Das preliminares
a) de prescrição
o Inquérito Administrativo foi aberto 6 anos e 12 dias após a operação imputada de irregular, motivada por uma
única e episódica operação no pregão do dia 12.01.92, enquanto que a determinação de abertura decorreu da
Portaria/CVM/PTE/no 027, de 22.01.98;
in casu, a punibilidade dos indiciados já estava prescrita desde 10.01.97, não sendo razoável se pretender
aplicar a Lei no 9457/97, posterior; e
não deve ser alegado pela CVM o art. 4o da citada Lei que ressalva as investigações e inquéritos em curso,
pretendendo que a prescrição comece a ter seu lastro temporal contado da data da lei e não da data do ilícito,
por ser inconstitucional e por eternizar os procedimentos administrativos em evidente menosprezo às mais
corriqueiras garantias individuais.
b) da conduta imputada ao indiciado da operação dita irregular
nenhuma responsabilidade, de qualquer espécie, pode ser atribuída ao indiciado tendo como fato originário o
registro ou a falta de registro de sua ordem, principalmente para sustentar uma imputação de prática de
conduta ilegal, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que venha a impor ao cliente investidor tal
responsabilidade;
o investidor comprou como cliente investidor no mercado livre, de corretora não vinculada a Bittencourt e de
vendedor desconhecido, vendendo 01:11h após a compra, no mercado;
as oscilações de preço referentes aos títulos negociados pelo indiciado (200 000 Eletrobrás PNB), demonstram
claramente a impossibilidade de sustentar a prática de front running;
é uma grande incoerência afirmar que uma única operação, dentre centenas de outras, realizada pelo indiciado
no mercado, seria uma conduta que levaria a prática não-eqüitativa de condições artificiais de oferta;
era impossível que o indiciado soubesse ou tivesse conhecimento do vendedor do papel que negociou; e
a inclusão de seu nome no inquérito ocorreu somente no relatório de fevereiro de 1999, pois não constava à
época da proposta de abertura de inquérito.
22. Discorda com a imputação que lhe é atribuída, haja vista que operava regularmente como investidor dentro dos
5/14

limites de suas possibilidades econômicas, tendo realizado operações comuns e day trade, em alguns casos obteve
lucros em outros prejuízos. No caso da única operação obteve um lucro astronômico de US$ 1,748.00, o que é ilógico
para um profissional de mercado participar de uma operação fraudulenta para obter um lucro deste valor.
23. O Sr. Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley às fls. 958 e 959 disse que ficou surpreso ao receber
intimação referente a fatos que teriam ocorrido no longínquo ano de 1992, sendo difícil rememorar o feito. Ademais,
diante do ocorrido, o processo não tem condições legais de prosperar em face do preceito da prescrição, tendo em
vista que o prazo já expirou, passaram-se 5 anos.
24. Argumenta que inexiste nos autos uma tipificação adequada, o que dificulta à sua defesa. Tem-se muitas páginas,
diversos valores em moeda antigas e sem expressão a valor presente, especialmente no que se refere à sua pessoa.
Sendo mero operador de pregão, se limitava a cumprir ordens que recebia, por telefone, e, quando fazia operações
próprias, ligava para a mesa pedindo que fosse feito o registro da ordem, que era digitada por outra pessoa. Não tinha
clientes, não orientava ninguém e nem mantinha qualquer relacionamento com qualquer tipo de fundação.
2 5 . A Bittencourt S.A. CTVC e os Srs. Joubert Modesto da Silva Junior e Jobernylson Prates Neves
apresentaram as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 964 a 1026).
Das preliminares
a) da prescrição
as supostas irregularidades que ensejaram o presente processo ocorreram no período de janeiro a julho de
1992, há mais de sete anos;
a sanção administrativa encontrava-se atingida pela prescrição instituída pela MP n o 1859-17, convertida na
Lei no 9873/99, que estabelece, em seu art. 1o que as penas de caráter punitivo, aplicáveis pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, prescrevem em cinco anos, "da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente e continuada, do dia em que tiver cessado"; e
quer se tenha em conta a prescrição intercorrente de 4 anos, da Lei n o 9457/97, ou a de 5 anos com a
intercorrente de 3 anos da Lei no 9873/99, ou, ainda, as de iguais prazos fixados antes desses diplomas legais
e de outras leis prescricionais, o certo é que os defendentes não estão mais sujeitos à sanção disciplinar
proposta pela Comissão de Inquérito.
b) da caracterização do ilícito
não pode a CVM pretender aplicar penalidades, a quem quer que seja, sem que antes esteja plenamente
caracterizada a existência de prejuízo relevante para o mercado ou para algum de seus integrantes;
em nenhum ponto do processo existe a caracterização de prejuízos significativos ocasionados pelos
defendentes;
todas as perdas e ganhos decorrentes das operações foram regulares, o lucro auferido foi reduzido e nada
significativo;
é necessário fazer uma análise do comportamento do mercado como um todo, no dia em que as operações
foram realizadas, além de se proceder ao exame das operações realizadas nos dias seguintes, bem como sua
inserção no período.
c)da improcedência da acusação e dos fatos
os defendentes praticaram diversas operações dentro dos padrões do mercado, inclusive day trade .
Considerada a tendência do mercado, pela longa experiência que possuem (mais de 30 anos), conseguiram
antever oportunidades;
não é verdade que os defendentes tenham realizado operações que possam caracterizar infração às normas
constantes da Instrução CVM no 08/79, ou mesmo que a Bittencourt tenha desrespeitado às regras já
revogadas (Instrução CVM no 33/84), ou que seus dirigentes tenham faltado com seus deveres e
responsabilidades, enquanto gestores daquela sociedade;
a Comissão de Inquérito limitou-se a pinçar situações atípicas e isoladas, como se caracterizassem uma
situação permanente e continuada, muitas das vezes apegando-se a eventuais e episódicos erros formais no
6/14

horário de distribuição das ordens;
não pode prosperar a acusação formulada com apoio em norma expressamente revogada, acusação essa que
se refere a operações efetuadas dentro das práticas do mercado, com valores ínfimos, pelo simples fato de
terem ocorrido erros formais e administrativos na conclusão destas operações; e
operações day trade não são proibidas, nem os seus comitentes são impedidos de operar baseados na
tendência do mercado, correndo o risco dos resultados.
d) do fundamento das acusações
a Comissão de Inquérito concluiu que tudo teria sido planejado e executado para permitir a realização de
operações atípicas e irregulares, que viessem levar os autores da fraude a auferir ganhos em detrimento dos
clientes da corretora, sustentando essa conclusão na análise de operações isoladas e buscando demonstrar a
relação de causa e efeito;
as operações foram absolutamente regulares e habituais, não houve movimentação acima do normal nem
manipulação do mercado, em nenhum momento foi comparado o volume das operações da Bittencourt e dos
seus Diretores com aqueles transacionados à época pelo mercado;
analisadas e comparadas as operações de Joubert e Jobernylson, no período janeiro a julho de 1992, tais
movimentações representariam uma fração desprezível do mercado, seja em cada mês, seja no período,
sequer chegou 0,1% (fls. 981 e 982). Impróprio afirmar-se que tal quantidade de operações tinha como
propósito manter em erro o mercado de valores mobiliários do país, ou seja, as Bolsas, todos os seus agentes,
clientes e produtos;
as afirmações do Relatório não fazem sentido porque, além de serem contraditórias ( ...os negócios tiveram o
objetivo de proporcionar lucro;...a carteira auferira prejuízos), são inteiramente gratuitas e, por isso mesmo, não
podem ser aproveitadas; e
os lucros da carteira própria da Corretora distribuído aos profissionais de mercado foram de R$ 654,19.
e) da presunção de inocência, a necessidade de culpa concreta e individual e a inaplicabilidade das acusações, com
base nos arts. 153 e 155 da Lei no 6404/76
não ficou demonstrada a culpa própria, concreta e individual de cada indiciado, não se demonstrou a intenção
dos indiciados de praticar os supostos ilícitos, que lhes são imputados;
para a aplicação de penalidades é unânime na doutrina e na jurisprudência a presença do elemento
intencional;
não houve benefício pecuniário significativo nas operações apontadas pela Comissão, inclusive, os
defendentes chegaram a ter prejuízos em determinada operação;
inexiste o nexo causal, entre os atos dos defendentes e os resultados obtidos, que justifique uma motivação
para a prática dolosa;
a execução e o cancelamento das ordens de compra e venda de ações é efetuada pelo "operadores de mesa",
sem a ingerência direta da Corretora ou de seus diretores. O mesmo se aplica à acusação de suposta
"inobservância de critério de distribuição de negócios" ;
não há nos autos nenhuma prova, por mais tênue que seja, a demonstrar que os administradores da
Bittencourt tiveram ciência prévia das possíveis irregularidades formais detectadas quanto ao preenchimento
e/ou a execução das ordens, nem que eles tenham sido coniventes com ditas irregularidades;
a Comissão de Inquérito não teve o cuidado de procurar demonstrar, de forma objetiva e clara, o elo de ligação
entre a suposta prática de irregularidade apontada e a comissão, ou omissão consciente e voluntária dos
defendentes, com o propósito de viabilizar a concretização de ilícito. A Comissão se limitou a declarar como
irregular suposta conduta, sem explicar porque o procedimento dos defendentes está diferenciado do
comportamento do mercado como um todo;
não houve de parte dos defendentes, em nenhum instante, qualquer atuação direta e/ou omissiva que pudesse
caracterizar falta de zelo ou cuidado na defesa dos interesses da instituição que dirigem; e
7/14

não há, em nenhum ponto do relatório, além das suposições da Comissão, depoimento ou prova documental
que relacione os atos praticados pelos operadores de mesa da Corretora com às operações de sua carteira
própria ou das de seus Diretores.
f) da acusação de infringência aos incisos II a VIII e parágrafo 3o do artigo 7o, parágrafos 1o e 2o do artigo 8o e alíneas
a e b, dos incisos I e II, do artigo 11 da Instrução CVM n o 33/84
o fato de uma boleta de negociação ter alguns de seus campos preenchidos de forma equivocada pelos
operadores de mesa, responsáveis pelo preenchimento das ordens, - e não pelos diretores da empresa - assim
como a circunstância de ocorrerem falhas na aposição do carimbo seqüencial de relógios datadores, nada disto
pode servir para responsabilizar a Instituição e seus dirigentes, já que existem várias hipóteses em que não é
necessário ao operador de mesa preencher antecipadamente vários campos das boletas de negociação, de
acordo com a Nota Explicativa CVM no 29;
as rasuras não são encontradas em todas as "ordens de compra e venda" e não passam de erros de
preenchimento, compreensíveis para uma corretora do porte da Bittencourt; e
eventuais e episódicos desvios relativos ao cancelamento e à distribuição de ordens são apenas equívocos de
natureza formal comuns e corriqueiros em qualquer sociedade corretora ativa.
g) da impossibilidade de se aplicar penas, em casos como o presente, com base na Instrução CVM n o 33/84
a Instrução CVM no 33/84 não pode ser observada nos pontos em que seu cumprimento é impossível ou
exageradamente oneroso; e
a Comissão de Inquérito não pode pretender aplicar norma expressamente revogada.
26. O Sr. Luiz Cesar Moellmann Ferro apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 1027 a 1053).
Das preliminares
a) da ausência de tipicidade dos ilícitos imputados
que freqüentou a Bittencourt na qualidade de "cliente", pessoa física, e não como "profissional de mercado" ou
como "operador de mesa" da corretora, não tendo, pois, nenhum poder ou nem mesmo a mera possibilidade
de colocar quem quer que fosse com quem negociava, em indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade
em face dos demais participantes da operação;
as negociações que foram efetuadas (ELET BN, em 12 e 14. 01.1992), por suas características de operações
de mercado, cujas ordens foram, no mais das vezes, transmitidas por telefone a qualquer dos funcionários da
corretora que o atendesse, não tipificam o tipo que identifica a criação de condições artificias e de demanda,
oferta e preço de valores mobiliários, capaz de produzir por ação ou omissão dolosa, direta ou indiretamente,
alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores nobiliários no mercado; e
as operações realizadas o foram através de ordens de execução transmitidas à Corretora, para negociação
dos títulos no mercado – sem conhecimento de quem seria a contraparte da operação – com ações da mais
alta liquidez, a serem pagas à vista.
b) da prescrição
foram passados mais de cinco anos entre a ocorrência e a instauração do Inquérito, em 22.01.98, e quase sete
anos entre a ocorrência das operações que constituem seu objeto e a notificação e intimação dando
conhecimento do presente inquérito, ambas em 27.09.99.
No mérito
Nenhuma infração material às disposições normativas foi comprovada no curso do Inquérito, todas as
finalidades pretendidas pela autoridade administrativa foram respeitadas, não tendo sido ferido qualquer direito
ou interesse do mercado ou de qualquer participante;
inexiste fundamento para a inculpação e para a aplicação de penalidades, porquanto encontram rebatimento
na própria análise procedida pelos inspetores da CVM (Luiz Moellmann foi prejudicado, preterido na
distribuição e execução das ordens dadas) teve prejuízo; inaceitável que tenha sido "sistematicamente
8/14

beneficiado";
somente em 23.11.92 é que solicitou e obteve o registro no RGA, não sendo "profissional de mercado" à época
em que as operações foram realizadas. Era, de fato e tão somente, "cliente".
não cabe a acusação de prática não eqüitativa, criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários ou prática de operações fraudulentas;
não restou comprovada a existência do elemento objetivo, consubstanciado na materialidade dos fatos e o
elemento subjetivo, a intencionalidade de agir dolosamente; e
não se observa conduta desconforme aos preceitos regulamentares que possa ser imputada à sua atuação,
tanto a nível de relações individuais com as contrapartes com quem negociou, porque não lhe causou
prejuízos, quanto a nível do mercado de valores mobiliários, em que a sua atuação no evento em apreço não
teve o condão de afetar a regularidade e confiabilidade desse mercado.
27. A Sra Monica Melro Biasio apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 1054 a 1063).
Das preliminares
a) da prescrição
Os fatos ocorreram em 21 e 28.08.92 e o Inquérito foi instaurado em 1998, seis anos após;
as sanções administrativas são sempre prescritíveis, haja ou não norma jurídica expressa fixando-lhe o prazo.
A Lei no 6385/76, era silente sobre matéria relativa a prescrição;
não se pode valer da MP n o 1078/98, reeditada pela MP n o 1859/99, quando a MP no 1708/98 foi editada a
prescrição já havia se operado há muito, não podendo a CVM vir a exercer sua pretensão punitiva, por já estar
extinta a punibilidade do acusado pelo decurso de prazo; e
nem mesmo o Aviso Ministerial (PGNF/CAT n o 912/93) pode determinar ou influenciar o julgamento do
Colegiado, pois trata-se de intolerável e ilegal interferência na competência da CVM.
No mérito
Nada sabia das operações realizadas pelo Sr. Miguel Estevinha, só vindo a ter ciência das mesmas após a sua
realização. O seu irmão Jorge Biasio é quem conhecia o operador e quem noticiou-lhe das operações,
posteriormente;
nunca operou no mercado financeiro, sendo estas duas as únicas operações que constam em seu nome. Nada
entende do assunto;
jamais autorizou o Sr. Miguel Estevinha a operar em seu nome, apenas autorizou a receber os cheques
emitidos em seu nome, por solicitação do mesmo;
não deu nenhuma ordem de compra ou venda de ações, e, portanto, nada tem a ver com as operações que
são objeto de investigação nesse Inquérito;
a escritura pública passada por Miguel Estevinha, por sua exigência, deixa bem esclarecida a verdade, e retira
qualquer dúvida sobre o que de fato aconteceu; e
não há nos autos nada que demonstre e prove que sabia previamente que o Sr. Miguel Estevinha pretendia
usar seu nome em operações do interesse dele, nem muito menos saber se a operação seria ou não lícita ou
irregular.
28. O Sr. José Domingos de Oliveira Reis apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 1065).
o processo não tem condições legais de prosperar face ao preceito da prescrição iniludivelmente ocorrido,
cinco anos;
é preciso notar das dificuldades de uma defesa onde não há uma tipificação adequada, em meio a tantas
páginas com referência a valores de moedas antigas e que à primeira vista poderiam parecer de valores
elevado, mas que se traduzidos ao valor presente não tem qualquer expressão especial no que toca ao
9/14

defendente; e
era mero Operador de Pregão e se limitava a cumprir ordens que recebia por telefone. Não tinha clientes, não
orientava ninguém e nem tinha relacionamento com Fundação.
29. O julgamento foi marcado inicialmente para o dia 10.08.00, às 10h, sendo transferido para o dia 17.08.00, a
pedido. Os indiciados foram comunicados da nova data em 25.07.00, inclusive o Sr. Miguel Estevinha que não
apresentou defesa, mas compareceu à CVM e declarou às fls. 1072 e 1073 de que teria destituído seu advogado em
01.10.99. Na oportunidade ratificou o seu endereço residencial.
É o Relatório.

VOTO DO RELATOR
1. Em princípio quero registrar que o Sr. Miguel Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier teve acesso aos autos desde a
instauração do Inquérito, constituindo advogado para representá-lo e acompanhar o andamento do processo junto à
CVM, tendo, posteriormente, destituído o patrono.
2. Assim, apesar deste senhor ter recebido cópia de todo o processo desde a notificação e de ter sido intimado em
18.10.98, somente compareceu à CVM, em 22.11.99, alegando não ter recebido qualquer comunicação por parte da
Autarquia quanto à prorrogação do prazo para apresentação das defesas. Na oportunidade informou o novo endereço
para recebimento de correspondência e manifestou a intenção de constituir outro advogado. Portanto, como não
apresentou suas razões de defesa quanto às acusações que lhes foram proferidas pela Comissão de Inquérito,
restou-lhe a sustentação oral, hoje manifestada.
3. Quanto às preliminares apresentadas pelos acusados que se manifestaram nos autos contesto-as com os contra-
argumentos a seguir:
4. A alegação dos defendentes de que o direito constitucional de ampla defesa ficou restringido em razão de terem
sido notificados e intimados da abertura do inquérito somente após a aprovação do Relatório da Comissão, não tem
cabimento, porquanto, a inclusão de pessoas não contempladas tem amparo no Item III da Deliberação CVM no
16/84, que encontra seu equivalente no Item III da Deliberação CVM n o 175/94. Note-se que essa norma menciona
que a inclusão de indiciados poderá ocorrer a qualquer tempo. De fato, a Comissão ao submeter o Relatório à
apreciação do Colegiado propondo a inclusão dos defendentes valeu-se unicamente do que está expresso na
legislação, tanto é que a sugestão foi aceita sem contestação.
5. Quanto aos defendentes que alegaram que os fatos que motivaram a abertura do presente inquérito ocorreram em
janeiro de 1992 e que, portanto, o processo estaria prescrito, não vejo porque aceitar tal argumento na medida em que
a Lei no 9457/97, de 05.05.97, estabelece que, para os fatos pretéritos, o prazo prescricional é de oito anos,
começando a fluir a partir de sua vigência, sendo interrompido pela notificação dos indiciados.
6. A MP no 1078-3, de 28.09.98, em seu art. 4o, estabelecia que para as infrações ocorridas há mais de três anos,
contados do dia 01.07.98, a prescrição administrativa operaria em dois anos, enquanto que o art. 2o dispunha sobre
as hipóteses de interrupção da contagem de prazo. Com a edição da MP no 1859-17, atual Lei no 9873/99, de
23.11.99, tais artigos foram mantidos inalterados. Considerando que os acusados foram notificados tempestivamente,
o prazo prescricional foi interrompido.
7 . A rigor, embora não houvesse um prazo prescricional específico a ser considerado anterior a edição da Lei no
9457/97 o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, em conseqüência, não há como
reconhecer que os fatos estejam prescritos diante da legislação vigente ou mesmo falar em aplicação de norma mais
benéfica.
Roberto Gonçalves Puga
8. No mérito, relativamente às responsabilidades imputadas ao Sr. Roberto Gonçalves Puga não se pode afirmar com
convicção que os erros detectados na distribuição de suas ordens de compra ou venda tenham sido realizados pelo
próprio agente autônomo. Não existe nos autos elemento de prova que possa ser utilizado no sentido de atestar que
este senhor habitualmente recebia tratamento diferenciado e preferencial quando operava em seu nome. Admitir que
o mesmo tinha ingerência sobre o trabalho dos operadores de mesa a ponto de escolher aqueles negócios mais
vantajosos seria impróprio.
10/14

9. As poucas operações que serviram de peças comprobatórias para acusarem o defendente (day trade com opções
de Vale PN), no meu entendimento, e consoante o apurado nas inspeções, não apresentaram atipicidades pelas suas
características, apesar do volume movimentado pela Corretora naquele mês. Os erros apontados dizem respeito ao
registro e a execução de ordens, o que foge por completo à competência e responsabilidade do Agente Autônomo.
Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza
10. Quanto às acusações feitas ao Sr. Carlos Guilherme Frederico Schiller de Souza, concordo plenamente com o
argumento trazido pelo defendente de que sua única operação não seria capaz de provocar qualquer alteração no
comportamento do papel, em face de sua alta liquidez e a pequena quantidade negociada (200.000 Elet PNB).
11. Outrossim, as características desta operação não me permitem concluir, com certeza, de que Carlos Guilherme
tenha se antecipado ao mercado, haja vista o tempo decorrido entre a compra e a venda do papel, o que implicou em
risco. Caso incorresse em práticas não eqüitativas, conforme o entendimento da Comissão de Inquérito, creio que o
defendente tiraria proveito das oscilações de preço verificadas naquele dia, fechando o day trade mais cedo.
12. Por fim, não disponho de provas contundentes para responsabilizar Carlos Guilherme pelos erros cometidos na
distribuição dos negócios, seria, novamente, necessário admitir um estreito relacionamento entre os profissionais de
mercado e os operadores, a ponto dos primeiros escolherem para si os negócios mais vantajosos e determinarem
aos executores o cumprimento de sua ordem.
Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley
13. No que respeita às acusações formuladas pela Comissão de Inquérito contra o Sr. Fernando Mauro de Pinho
Velho Wanderley, operador de pregão da Bittencourt, não posso responsabilizá-lo diretamente pelas irregularidades
detectadas por ocasião da distribuição das ordens relativas às operações que realizou (Opções de Elet PNB e Vale
ON), porquanto, por força da função que exercia na Corretora, deveria permanecer no pregão da Bolsa. Os erros
apontados no Relatório são inquestionáveis à luz da documentação constante nos autos, entretanto, parece-me que a
sua autoria não pode ser atribuída ao operador por falta de uma prova cabal de sua participação ou influência na
prática do ato.
14. Assim, entendo que a Comissão equivocou-se também ao considerar que as duas operações, sub exame,
realizadas por Fernando Mauro pudessem influenciar o mercado ou mesmo que tenham sido fraudadas pelo próprio
operador com o intuito de beneficiar-se. Note-se que os papéis operados eram líquidos e as quantidades ínfimas.
Bittencourt S.A. CTVM, Joubert Modesto da Silva Junior e Jobernylson Prates Neves
15. A alegação dos ilustres patronos da Bittencourt S.A. CTVM e dos Srs. Joubert Modesto da Silva Junior e
Jobernylson Prates Neves de inexistência de prejuízo relevante para o mercado, ou para algum de seus integrantes,
somente seria aceitável caso os maiores beneficiados pelas irregularidades apuradas não fossem os diretores da
Corretora. O sincronismo e a paridade do registro das operações, os volumes operados, os preços conseguidos e os
resultados obtidos são provas irrefutáveis e suficientes para caracterizar o ilícito praticado.
16. De fato, na aparência, as operações são regulares. Entretanto, ao verificarmos os procedimentos viciados
empregados na distribuição dos negócios não há como considerá-las válidas. E, em sendo comprovadamente
irregulares, qualquer que fosse o lucro advindo seria reprovável, principalmente ao conhecermos de quem foram os
benefícios.
17. Ainda que a origem do inquérito tenha sido uma simples inspeção de rotina e que a Comissão tenha se apegado a
situações atípicas ou isoladas, o fato de não se caracterizar uma situação permanente e continuada, como alegam os
defendentes, não pode ser aceito, pois os identificados e reconhecidos erros formais que ocorreram no horário de
distribuição das ordens somente beneficiaram, com prioridade, os próprios diretores da Corretora.
18. naceitável, também, que fossem exatamente as operações, em tudo parecidas, de Joubert e Jobernylson que
além de propiciarem vantagens financeiras e sem risco não tivessem sido sequer objeto de atenção por parte dos
defendentes quanto aos flagrantes descumprimentos da Instrução CVM no 33/84. O erro teria que ter sido sanado
pelos diretores no exercício de suas funções, inclusive com a repreensão dos responsáveis. Contudo, preferiram
omitirem-se e silenciarem diante dos graves erros.
19. O que evidencia a ocorrência da intenção auferir ganhos de forma irregular é a sintonia e a seqüência numérica e
cronológica das operações, que desafiam até as leis probabilísticas diante da irrisível participação das operações, sub
exame, no volume transacionado pela Bittencourt, naquele mês de janeiro de 1992.
11/14

20. Por seu turno, discordo do entendimento dado pela Comissão de que as operações de Joubert e Jobernylson
tenham provocado alterações no fluxo de ordens de compra ou venda, tendo em vista que os papéis com os quais
operaram, à época, eram de reconhecida liquidez e altas movimentações diárias, o que ao meu ver não elide as
demais conclusões.
21. Entendo, também, que embora a Corretora seja uma sociedade anônima, não é aplicável o disposto nos arts. 153
e 155, da Lei no 6404/76, por serem regras destinadas a proteção da companhia e seus acionistas.
22. Todavia, considero que está correta a afirmação de que os diretores da Bittencourt faltaram com o dever de
lealdade, conforme dispõe o art. 153 da lei societária, na medida em que destinaram para si as oportunidades
surgidas que poderiam ter sido direcionadas para a carteira própria da Corretora. Mais grave foi terem, com essa
conduta, não atendido as normas que prescrevem a prioridade dos clientes.
23. Diante destes fatos incontestes, tenho a lamentar a postura dos diretores da Corretora de tentarem atribuir a total
responsabilidade dos erros cometidos, e reconhecidos, na distribuição dos negócios unicamente aos operadores de
mesa, como se não lhes coubessem nenhum dever. Particularmente, o diretor Joubert Modesto - na qualidade de
responsável pelas operações em bolsa da Bittencourt - não poderia eximir-se de averiguar rotineiramente os mapas
de operação da corretora, ainda mais que estavam sendo processadas os seus próprios negócios e de seu sócio.
Bastaria uma breve atitude administrativa para se constatar o óbvio. Ao operador compete, tão somente, executar as
ordens que lhes são transmitidas. A menos que tenha por hábito, ou determinação, favorecer as operações dos
superiores, ainda que para atingir tal objetivo, não observe os critérios e estipulações na distribuição dos negócios.
24. Em relação ao argumento de que as faltas e falhas de preenchimento nas boletas de negociação não deveriam
servir de instrumentos para imputar acusações à Bittencourt e ao seu diretor responsável pelas operações em Bolsa,
Sr. Joubert Modesto, torna-se impossível a sua aceitação pelo fato de que ditas irregularidades ocorreram justamente
nas ordens de pessoa sub judice, ou que serviriam para suportar e concretizar operações que foram abortadas.
25. Ademais, não deveriam valer-se das orientações contidas na Nota Explicativa CVM no 29/84 como se fossem álibi
para justificarem as falhas ocorridas. Porquanto, às hipóteses previstas naquela Nota permitem o preenchimento
posterior de determinados campos das boletas de negociação mas não autorizam as falhas constatadas. Poder-se-ia
até considerá-las equívocos de natureza formal, e comuns em qualquer sociedade corretora ativa, desde que
esporádicas.
26. Por último, o advento da Instrução CVM no 220/94, implicou em maiores responsabilidades para as sociedades
corretoras e para a própria bolsa, pois, em lugar nenhum dessa norma, ou de qualquer outra, está dito que os
fundamentos da Instrução CVM no 33/84 foram erradicados. Consiste em grave engano supor que a nova Instrução
tenha dispensado os procedimentos para registro, recepção e execução de ordens, porquanto apenas remete este rito
à supervisão direta da Bolsa, sem elidir a da CVM. Ou seja, mesmo que sob a égide da Instrução CVM no 220/94, os
atos praticados seriam irregularidades e, portanto, passíveis de punição.
27. Tais atos são intoleráveis, como na situação presente, quando beneficiam as instituições e os profissionais de
mercado que as praticam em detrimento dos investidores que são clientes dessas instituições.
Luiz Cesar Moellmann Ferro
28. Quanto à responsabilização pela Comissão de Inquérito do Sr. Luiz Cesar Moellmann Ferro de práticas não
eqüitativas, condições artificiais e de operações fraudulentas, creio que tenha ocorrido um certo excesso da
Comissão, na medida em que das duas operações, sub exame, realizadas pelo acusado, observa-se que: na compra
de 109.300 Elet PNB, em 14.01.92, Luiz Cesar incorreu em prejuízo por conta da distribuição irregular dos negócios,
enquanto que no day trade do dia 10.01.92, envolvendo 290.000 Elet PNB, obteve um lucro equivalente a Us$
997.33, segundo apurou-se, decorrente, de novo, da distribuição incorreta dos negócios, beneficiando-o com o preço
de Cr$ 253,99 enquanto deveria ter-lhe sido atribuído o preço médio de Cr$ 253,01.
29. Independente deste senhor ter sido cliente ou profissional de mercado à época das operações, o que parece ter
confundido a Comissão, o fato é que inexiste nessas duas operações qualquer culpa provada que possa ser imputada
à Luiz Cesar, quer seja pela ausência da tipicidade do ilícito, quer seja pela intenção de agir dolosamente. O resultado
positivo obtido na operação não decorreu de ato impróprio praticado pelo cliente/profissional, mas, sim, de erro de
terceiros.
Miguel Rodrigues Estevinha do Amaral e Monica Melro Biasio
30. Por seu turno, o mesmo não se pode dizer das operações, sub exame, realizadas pelo Sr. Miguel Rodrigues
12/14

Estevinha do Amaral Xavier ou pela sua interposta pessoa, Sra Monica Melro Biasio. Não paira nenhuma dúvida de
que as mesmas, além de estarem eivadas de erros, são, assumidamente, de única responsabilidade desse operador
de mesa da Bittencourt, fato bastante agravado pela sustentação oral efetuada pela Dra Juliana Cabral. Ele que
executava as ordens, algumas diretas, no momento certo (vendas à descoberto, front running), sempre após ter
conhecimento da intenção de venda dos clientes da Corretora, no caso os fundos de investimento de capital
estrangeiro Rally e Latin e os institucionais Econumus e Fioprev.
31. Cotejando-se os Termos de Declarações de Miguel Estevinha e de Monica Biasio, bem como a Declaração
Pública acostada aos autos, principalmente no trecho onde consta que: "...a senhora Monica Melro Biasio, como foi
dito anteriormente, nenhuma relação tem ou teve com as mencionadas operações (Duratex PN e Eternit ON), apenas
tendo o seu nome usado pelo declarante, que, contudo, não agiu por mal". Em virtude dessa assertiva, não tenho
como acatar as acusações atribuídas pela Comissão à referida senhora.
32. Também não concordo com o entendimento da Comissão de Inquérito de que tenha ocorrido criação de condições
artificiais de oferta e de demanda, ou mesmo que tenha havido fraude nas operações de Miguel Estevinha, haja vista
que o volume operado por si só seria insuficiente para provocar alterações no mercado de valores mobiliários.
Inexistiu a aludida fraude propriamente dita, mas, tão somente, a transgressão da norma pelo operador com o nítido
intuito de assegurar as almejadas vantagens financeira.
33. Pode-se dizer que Miguel Estevinha atuava consciente e com oportunismo ao realizar suas operações, contando,
inclusive, no mínimo, com a omissão de Joubert Modesto que, alheio às suas responsabilidades, deixava de verificar
os negócios realizados pelos seus subordinados. Caso procedesse de forma diversa, certamente teria identificado de
pronto os atos delituosos praticados pelo operador.
José Domingos de Oliveira Reis
34. Quanto ao único day trade realizado no dia 13.01.82, pelo Sr. José Domingos de Oliveira Reis, envolvendo opções
de Vale PN (CBP), operação em que foi beneficiado com melhores preços na compra e na venda, obtendo um lucro
equivalente à Us$ 1,903.77, considero de menor relevância diante dos excessos permitidos pelos diretores da
Bittencourt.
35. No caso, valho-me do mesmo motivo pelo qual não concordei com as acusações contra o Sr. Fernando Mauro de
Pinho Velho Wanderley, também operador de pregão como José Domingos. Tendo em vista a dificuldade de
responsabilizá-lo abertamente pelas irregularidades encontradas na distribuição das ordens relativas aos seus
negócios, vis-à-vis a função que exercia na Bittencourt, o que torna delicada a comprovação de que tenha cometido
aquele procedimento aético e reprovável.
36. A propósito, as responsabilizações imputadas pela Comissão de Inquérito aos operadores e profissionais de
mercado com exceção dos mencionados no parágrafo abaixo, careceram de elementos de prova que possam
caracterizar a habitualidade e intencionalidade dos atos inquinados de irregulares, considerando-se que o período
abrangido pela análise reportou-se tão somente ao mês de janeiro de 1992, com exceção de duas operações de
Miguel Estevinha realizadas em julho do mesmo ano, e que, além disso, as operações foram esporádicas.
37. Entretanto, faço questão de ressaltar que as operações de Joubert, Jobernylson e Miguel Estevinha diferem
particularmente daquelas realizadas pelos demais operadores ou profissionais de mercado. As operações dos
diretores da Corretora apresentam características comuns, enquanto que as de Miguel Estevinha estão maculadas
pela interposição nos negócios dos clientes da Bittencourt, não podendo, pois, serem vistas de forma análoga e
receberem o mesmo julgamento pela CVM.
38. Ademais, desde as primeiras inspeções realizadas na Bittencourt, o que vem sendo apontado pelos Relatórios é a
constatação de irregularidades envolvendo erros de preenchimento e de execução de ordens, assim como
direcionamento na distribuição dos negócios, o que implica em descumprimentos das Instruções CVM no 33/84 e
08/79. Inexistem comentários acerca de fraude ou de criação artificial de oferta e demanda, pois a documentação que
suporta as operações nada revelaram de anormal. Acrescente-se, ainda, que as quantidades negociadas pouco
representavam diante do mercado a ponto sofrer qualquer influência em virtude daqueles negócios.
3 9 . Pelo exposto, VOTO pela absolvição das seguintes pessoas: Roberto Gonçalves Puga, Carlos Guilherme
Frederico Schiller de Souza, Fernando Mauro de Pinho Velho Wanderley, Luiz Cesar Moellmann Ferro, Monica Melro
Biasio e José Domingos de Oliveira Reis, e pela aplicação das seguintes penalidades nos termos do artigo 11 da Lei
no 6385/76:
a) à Bittencourt S.A. CTVC e aos Srs. Joubert Modesto da Silva Junior, Jobernylson Prates Neves
13/14

e Miguel Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier, individualmente, pena de multa de 3.460 UFIRs, por
práticas não eqüitativas, conforme definido na alínea d, do item II, e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM no 08/79; e
b) à Bittencourt S.A. CTVC e ao Sr. Joubert Modesto da Silva Junior, individualmente, pena de multa
de 3.460 UFIRs, relativamente à inobservância dos negócios realizados no âmbito da corretora,
descumprindo o art. 11, caput, incisos I e II, alíneas a e b, ambos da Instrução CVM no 33/84.
40. Vale lembrar que as operações realizadas pelos investidores relacionados no Ofício/CVM/DEFER/ no 034/92, de
01.10.92 (fls. 92 e 93), foram comunicadas à Receita Federal. Ademais, torna-se desnecessária a comunicação dos
fatos ao Ministério Público, tendo em vista que não ficou caracterizado a ocorrência de fraude nas operações, sub
exame; a não ser quanto a questão de falsidade do endosso atribuído a Sra Mônica Melro Biasio, levantada pela
sustentação oral da Dra Juliana Cabral, pelo qual sugiro que a transcrição da gravação aqui efetuada, seja acostada
aos autos e enviadas ao Ministério Público.
41. Sugiro, ainda, que sejam transcritas e - juntada aos autos – a sustentação oral do Sr. Miguel Rodrigues Estevinha
do Amaral Xavier que, ao meu ver comprovam as ilicitudes atribuídas à Corretora Bittencourt e aos seus diretores.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2000.
DURVAL JOSÉ SOLEDADE SANTOS
DIRETOR-RELATOR

Voto do Diretor Joubert Rovai :
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho :
Acompanho o voto do Relator.

14/14